Tribunal: TJMT
Processo: 0036512-22.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036512-22.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONICE COMINO REDIVO - CPF: 257.368.091-68 (EMBARGADO), JORGE JOSE NOGA JUNIOR - CPF: 958.717.801-72 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGANTE), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE DE BRITO - CPF: 295.364.211-00 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JORGE JOSE NOGA JUNIOR - CPF: 958.717.801-72 (ADVOGADO), LEONICE COMINO REDIVO - CPF: 257.368.091-68 (EMBARGANTE), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGADO), GUILHERME JOSE DE BRITO - CPF: 295.364.211-00 (EMBARGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO NOSOCÔMIO – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO MÉDICO CIRURGIÃO – REJEIÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INÉRCIA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, “CAPUT” DO DDC - VIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL (RESPONSABILIDADE OBEJTIVA) – DEVER DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL INQUESTIONÁVEL E CONDIZENTE COM AS DESPESAS CIRURGICAS POSTERIORES E INTERNAÇÕES – DANO MORAL E ESTÉTICO EXISTENTES – JUROS DE MORA PARA DANO MORAL E ESTÉTICO – DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME SENTENCIADO - VERBAS FIXADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE SOLIDARIAMENTE - APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES QUANTO À PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – INVIABILIDADE DE CITAÇÃO PELA VIA POSTAL, AINDA QUE RECEBIDA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO

– ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA N. 429/STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÕES E AFRONTA A DISPOSITIVO DE LEI E/OU JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO -

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade “ad causam” do nosocômio, posto que o procedimento cirúrgico foi realizado no estabelecimento hospitalar, podendo, portanto, o hospital constar do polo passivo da demanda. Mostra-se descabida a tese de nulidade de citação, quando ela ocorreu no endereço declinado, e recebida na empresa da qual o médico cirurgião é sócio, destacando-se a ausência de prova no sentido de que o recebimento se deu por pessoa que não trabalhava na referida empresa. É objetiva a responsabilidade do hospital onde foi realizado procedimento cirúrgico e internações, em que se constatou a ocorrência de erro médico, e demonstrada a inércia do estabelecimento hospitalar, aplicando-se o disposto no artigo 14, “caput” do CDC, configurando-se a responsabilidade objetiva.

Mostra-se patente a responsabilização do médico cirurgião quando demonstrada por meio de prova pericial que foi ele o responsável por erro médico que deu azo a outros procedimentos cirúrgicos de emergência, e que colocaram a vida da paciente em risco.

Havendo demonstração inequívoca de nexo causal entre a conduta e o dano experimente, impõe-se a responsabilização civil.

Não há que se reformada a sentença no que tange à fixação do dano material, concernente ao prejuízo decorrente de várias cirurgias reparadoras e internações necessárias, bem como deve ser mantido o “quantum” fixado a título de danos morais e estéticos, eis que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É descabido o pedido para que seja fixado como marco inicial de cômputo para juros de mora, no tocante ao dano material, a partir do arbitramento, ao passo que os juros de mora para danos morais e estéticos incidem desde a citação, quando se tratar de relação contratual.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
GUILHERME JOSÉ DE BRITO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO ACOLHEU

os Recursos de Apelação n. 0036512-22.2013.8.11.0041 interpostos por
GUILHERME JOSÉ DE BRITO e pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA,
em face de
LEONICE COMINO
.

Em síntese, o Embargante defende a utilização dos embargos para o fim de prequestionar o acórdão, em face de omissão quanto a análise de precedentes jurisprudenciais invocados, e também ausência de análise de todos os argumentos deduzidos, o que caracterizaria em ausência de fundamentação (artigo. 489, § 1º, V e VI, do CPC).

Defende que a jurisprudência utilizada no acórdão não se aplica ao caso, sendo a ação indenizatória, regida pelo procedimento comum, diferentemente do caso de execução fiscal, a qual é regida por rito especial.

Sustenta afronta à Súmula n. 429 do STJ.

Argumenta que é inadmissível exigir do réu a prova de que não foi citado ou que o aviso foi assinado por terceiro desconhecido que não exerce função em seu estabelecimento comercial.

Requer que sejam sanadas as omissões apontadas.

Prequestiona “(...) eventual violação ao disposto no art. 6º, 7º, 248, 371, 489, parágrafo 1º, incisos IV , V e VI, 1.022 , II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC/2015; art. 223, parágrafo único, do CPC/1973; art . 5º, inciso LIV e LV e art.93, inciso IX, ambos da CF/88, bem como , ao disposto na Súmula nº 429 do STJ e jurisprudências e precedentes suscitados”. (ID. Num. 104455485 - Pág. 18)

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios (ID. Num. 105572977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GUILHERME JOSÉ DE BRITO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO ACOLHEU

os Recursos de Apelação n. 0036512-22.2013.8.11.0041 interpostos por
GUILHERME JOSÉ DE BRITO e ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
em face de
LEONICE COMINO,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO NOSOCÔMIO – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO MÉDICO CIRURGIÃO – REJEIÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INÉRCIA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, “CAPUT” DO DDC - VIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL (RESPONSABILIDADE OBEJTIVA) – DEVER DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL INQUESTIONÁVEL E CONDIZENTE COM AS DESPESAS CIRURGICAS POSTERIORES E INTERNAÇÕES – DANO MORAL E ESTÉTICO EXISTENTES – JUROS DE MORA PARA DANO MORAL E ESTÉTICO – DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME SENTENCIADO - VERBAS FIXADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE SOLIDARIAMENTE - APELOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade “ad causam” do nosocômio, posto que o procedimento cirúrgico foi realizado no estabelecimento hospitalar, podendo, portanto, o hospital constar do polo passivo da demanda. Mostra-se descabida a tese de nulidade de citação, quando ela ocorreu no endereço declinado, e recebida na empresa da qual o médico cirurgião é sócio, destacando-se a ausência de prova no sentido de que o recebimento se deu por pessoa que não trabalhava na referida empresa. É objetiva a responsabilidade do hospital onde foi realizado procedimento cirúrgico e internações, em que se constatou a ocorrência de erro médico, e demonstrada a inércia do estabelecimento hospitalar, aplicando-se o disposto no artigo 14, “caput” do CDC, configurando-se a responsabilidade objetiva.

Mostra-se patente a responsabilização do médico cirurgião quando demonstrada por meio de prova pericial que foi ele o responsável por erro médico que deu azo a outros procedimentos cirúrgicos de emergência, e que colocaram a vida da paciente em risco.

Havendo demonstração inequívoca de nexo causal entre a conduta e o dano experimente, impõe-se a responsabilização civil.

Não há que se reformada a sentença no que tange à fixação do dano material, concernente ao prejuízo decorrente de várias cirurgias reparadoras e internações necessárias, bem como deve ser mantido o “quantum” fixado a título de danos morais e estéticos, eis que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É descabido o pedido para que seja fixado como marco inicial de cômputo para juros de mora, no tocante ao dano material, a partir do arbitramento, ao passo que os juros de mora para danos morais e estéticos incidem desde a citação, quando se tratar de relação contratual.

Deve ser minorado o “quantum” fixado a título de dano moral, a fim de observar o caráter pedagógico da condenação, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, ao contrário do afirmado pelo Embargante, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara está suficientemente fundamentada, salientando-se que a decisão não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda, mantendo-se, na essência, o julgado da Apelação Cível. Vejamos:

“(...)
V O T O - PRELIMINAR - NULIDADE DE CITAÇÃO, suscitada por GUILHERME JOSÉ DE BRITO. Descabida é a tese de ausência de citação, em razão do aviso de recebimento não ter sido recebido pelo Requerido/Apelante, o médico Guilherme José Brito.

Não há qualquer nulidade processual quanto à citação, pois, no caso, o documento foi encaminhado para o endereço do Requerido, que inclusive constou de sua procuração, e foi recebido por funcionário destinado ao recebimento de correspondências, na empresa GASTROCLÍNICA, em que é sócio-administrador o Apelante.

Ademais, não há qualquer alegação de que quem tenha recebido o documento não seja funcionário da empresa constante do endereço, em que, frise-se, o Apelante, médico é sócio.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARTA DE CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EXPEDIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO – CERTIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do entendimento recente do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2- Frustrada a tentativa de citação da pessoa jurídica no endereço constante na CDA, há indícios de dissolução irregular da empresa, haja vista sua obrigação de informar qualquer mudança de endereço perante a Receita Federal, nos termos da Súmula 435 do STJ, sendo possível a citação editalicía sem configuração de nulidade processual. 3- Ausente o transcurso de cinco anos, tanto para reconhecimento da prescrição ordinária prevista pelo CTN, como da prescrição intercorrente, pela LEF, deve ser afastada a referida alegação”. (N.U 1017680-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (destaquei)

Assim, não há qualquer afronta aos artigos 5º, II e LIV, LV, LVII e art. 93, IX da CF/88 C/C arts. 239 e 248, parágrafo 1º do CPC, nem ao preconizado pela Súmula n. 429 do STJ e ao disposto no artigo 233 do CPC/73 ou do artigo 248 do CPC/2015. Diante disso, REJEITO a preliminar arguida.

(...)

No mérito, o mencionado Apelante defende que a quantificação do dano moral e material foi excessiva, e representará a ruína econômica e profissional do médico apelante; e que o valor aliado à progressão geométrica decorrente de juros legais e correção monetária causará além da ruína financeira do Apelante, o enriquecimento sem causa da Apelada. Não há falar conforme exaustivamente exarado neste voto, quando da apreciação do recurso interposto pelo hospital, que houve exorbitância em quaisquer das rubricas questionadas, quais sejam, dano material, pois houve demonstração das despesas concernentes aos procedimentos cirúrgicos e internações; dano moral e estético, os quais, a meu viso, foram fixados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se hígida a fundamentação colacionada na sentença combatida. Também não há falar em tratamento diferenciado no tocante à solidariedade, eis que ela é incontestável entre médico e hospital, conforme já alinhavado, em situação de erro médico e inércia do nosocômio, que não tomou as providência quando teve ciência do ocorrido, acarretando risco de morte e outras complicações, mormente porque é perfeitamente plausível tanto o montante condizente ao caso (atinente ao dano moral, material e estético), quando a solidariedade em si, destacando-se que inafastabilidade da obrigação perante os atores que realizaram o procedimento cirúrgico. Com esses apontamentos, não há qualquer motivo para que seja dado provimento ao recurso interposto pelo médico responsável pelo procedimento cirúrgico que deu azo à ação proposta. Diante do exposto, repiso todos os argumentos lançados e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por GUILHERME JOSÉ DE BRITO”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada, a fim de que sejam interpostos eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022